Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-71.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-71.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA MOURA ARAUJO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Teofilândia e pela servidora Ângela Maria Moura Araújo de Almeida contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos. A municipalidade questiona a concessão da gratuidade de justiça à servidora. A embargante Ângela busca o reconhecimento de dano moral decorrente de redução remuneratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido quanto à concessão da gratuidade de justiça à servidora; (ii) estabelecer se o atraso pontual no pagamento de verbas salariais configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e coerente, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A gratuidade de justiça foi corretamente concedida à servidora, pois a municipalidade não comprovou a capacidade econômica da parte adversa, tendo sido analisados documentos financeiros que não afastam a presunção legal de insuficiência.

Quanto ao pedido de reconhecimento de dano moral, conclui-se que o atraso pontual no pagamento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, especialmente quando não se verifica prática reiterada ou abusiva por parte da administração pública.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo inadmissível seu manejo para reexame de matéria já analisada, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

O atraso pontual no pagamento de verbas salariais, isoladamente considerado, não configura dano moral, salvo demonstração concreta de abalo psicológico significativo ou afronta à dignidade.

A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a comprovação da insuficiência de recursos, sendo presumida no caso de pessoa natural que assim declare, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, §3º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09/12/2019.

STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000471-71.2017.8.05.0258
,
em que figuram como Embargantes e embargados o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e
ÂNGELA MARIA MOURA ARAÚJO DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR
AMBOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)